Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806787-06.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON LENDENGUES CUNHA, CARLOS GEOVANE GONCALVES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. MAJORANTE DA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. MAJORANTES DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E DA TRANSNACIONALIDADE AFASTADAS. EXTRAPOLAÇÃO ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jefferson Lendengues Cunha e Carlos Geovane Gonçalves Reis contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, sendo Jefferson também condenado pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença fixou a pena de Carlos Geovane em 17 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, e a de Jefferson em 30 anos de reclusão e 2.100 dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação pelo crime de organização criminosa; (ii) definir se as alegações de ameaça e coação autorizam o reconhecimento de excludente de culpabilidade; (iii) examinar a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (iv) avaliar a possibilidade de manutenção das causas de aumento relativas à participação de criança ou adolescente, à conexão com outras organizações criminosas independentes e à transnacionalidade; (v) analisar a tese de excesso acusatório; (vi) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação de Jefferson Lendengues Cunha pelo crime de associação para o tráfico; (vii) examinar os pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa foram comprovadas por elementos informativos, laudos de extração de dados de aparelhos celulares, formulários de cadastramento vinculados ao Comando Vermelho, depoimento judicial do Delegado de Polícia Civil e interrogatórios dos próprios apelantes, que admitiram a realização de cadastro junto à facção criminosa.

A configuração do delito de organização criminosa prescinde da demonstração de prática direta de crimes-fim pelos acusados, bastando a comprovação da adesão consciente e estável à estrutura organizada, com divisão de tarefas, hierarquia e permanência, como evidenciado nos autos.

A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada por elementos concretos, limitando-se à versão apresentada pelos acusados, sendo insuficiente para afastar a culpabilidade, especialmente diante do conjunto probatório que demonstra vínculo estável com a organização criminosa.

A causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois os elementos extraídos dos aparelhos celulares indicam a utilização de armas de fogo no contexto de atuação da facção, além da apreensão de arma e munições em poder do apelante Jefferson Lendengues Cunha.

A causa de aumento do art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013 deve ser afastada, pois não foi imputada na denúncia nem requerida em alegações finais, inexistindo descrição fática individualizada acerca de atuação transnacional dos apelantes, de modo que seu reconhecimento na sentença violou o princípio da correlação, o contraditório e a ampla defesa.

A causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 também deve ser afastada, pois a denúncia e a sentença não apontaram, de forma concreta e individualizada, criança ou adolescente que tenha participado da organização criminosa investigada, sendo insuficiente a referência genérica à suposta cooptação de menores pela facção.

A causa de aumento do art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois os autos demonstram a articulação do núcleo local de Bragança/PA com integrantes de maior hierarquia vinculados a outras localidades, inclusive ao Rio de Janeiro, mediante sistema de referências e validação interna dos cadastrados.

A tese de excesso acusatório não procede, pois a denúncia descreveu suficientemente a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia, sistema de cadastramento e vinculação dos acusados ao Comando Vermelho, estando a condenação amparada em provas concretas.

A condenação de Jefferson Lendengues Cunha pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida, pois o conjunto probatório evidencia vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico de drogas, com registro de cadastro, informação de atividade ligada ao tráfico, cobrança de mensalidade e vinculação a integrantes da facção.

O pedido genérico de fixação da pena-base no mínimo legal não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea resta prejudicado em relação ao crime de organização criminosa, pois a circunstância já foi reconhecida na sentença; quanto ao crime de associação para o tráfico, não houve confissão específica da prática delitiva.

Afastadas as majorantes previstas no art. 2º, §4º, incisos I e V, da Lei nº 12.850/2013, impõe-se o redimensionamento das penas, com manutenção das demais fases da dosimetria e aplicação da fração mínima de 1/6 pela majorante remanescente do inciso IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A adesão consciente e estável a organização criminosa, demonstrada por cadastro interno, referências de membros antigos e elementos extraídos de aparelhos celulares, é suficiente para a configuração do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 2. A coação moral irresistível exige prova concreta, não bastando a alegação genérica de ameaça. 3. A majorante do emprego de arma de fogo em organização criminosa prescinde da apreensão de arma com todos os integrantes, bastando prova idônea de que o grupo utilizava armamento em sua atuação. 4. A causa de aumento não descrita na denúncia nem submetida ao contraditório deve ser afastada por violação ao princípio da correlação. 5. A majorante da participação de criança ou adolescente exige demonstração concreta e individualizada da presença de menor na organização criminosa investigada. 6. O pedido genérico de redução da pena-base não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, arts. 156, 386, II, V e VII, e 577, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §2º, §4º, I, IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 35, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 104.726, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; TJCE, Apelação Criminal n. 0200867-37.2023.8.06.0300, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.11.2024; TJPB, Processo n. 0001511-15.2018.8.15.0000, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. 11.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.12.2020; TJMT, ApCrim n. 0000904-79.2020.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.07.2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

JEFFERSON LENDENGUES CUNHA e CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que condenou CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e JEFFERSON LENDENGUES CUNHA à pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e, em relação a JEFFERSON LENDENGUES CUNHA, também pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 22397763).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP, sob alegação de ausência de comprovação da incidência do crime de organização criminosa, argumentando que a mera adesão à facção criminosa não configura o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013; a ocorrência de extrapolação acusatória, aduzindo que a sentença condenatória reconheceu a incidência do inciso V do §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 sem que tal circunstância constasse da denúncia, o que violaria os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório; a tese de “
overcharging prosecution
”, apontando excesso acusatório e utilização de elementos não demonstrados nos autos para exasperação da reprimenda e, quanto ao acusado JEFFERSON LENDENGUES CUNHA, a absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Requerem ainda, a exclusão das qualificadoras do §2º e 4º, I, IV e V da lei 12.850/2013.

Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 22397779).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 22397781).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento (ID 24712798).

É o relatório.

Em relação a interposição da petição com o objetivo de inclusão em sessão presencial (ID 36677923), o pedido encontra-se extemporâneo, nos termos do art.
140-A, §5º, II do RITJPA. No entanto, fica facultado o encaminhamento da respectiva sustentação oral por meio eletronico.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Narra a denúncia, em síntese que:

(...) Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2023.100017-3, cujo objetivo era identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL) atuantes no município de Bragança/PA - trata-se da quarta fase da investigação policial denominada “Operação Guilhotina”, parte II. Consta nos autos que a primeira fase possibilitou demonstrar que a organização criminosa CVRL está instalada na cidade de Bragança/PA de forma organizada, com seus integrantes divididos de forma hierárquica em diversos cargos e funções (proc. jud. n° 0802638-81.2020.8.14.0009). Houve o compartilhamento dos elementos de informação/provas, tendo sido devidamente deferido pelo Poder Judiciário, conforme decisões anexas a este procedimento. Somando-se ao trabalho de análise de dados extraídos dos aparelhos telefônicos acima referidos, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os investigados e diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará. Cabe mencionar que um dos aparelhos telefônicos utilizados, por exemplo, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL -, possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da organização criminosa, uma vez que ocupa ou ocupava, na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico, a função de orientadora-geral do Estado dentro do Comando Vermelho. Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha na ORCRIM. Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados. Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais. Mais um detalhe importante é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros. Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito a medidas de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea. Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da ORCRIM Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Sendo assim, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral, bem como participarem em grupos de WhatsApp da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a ORCRIM. (...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, DENUNCIA a Vossa Excelência JEFFERSON LENDEGUENS CUNHA, vulgos DA LAGE ou JEFFERSON DA FAVELINHA; GERIEL MATOS DA SILVA, vulgo G; CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS, vulgo MENOR; ALISSON JOSE MARTINS ARAUJO, vulgo BIRUTINHA; e GEDIELSON FARIAS DE AVIZ, vulgo BIRUTA, como incursos no artigo 2°, caput, §2°, §4°, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/13. Outrossim, quanto ao JEFFERSON LENDEGUENS CUNHA, vulgo DA LAGE, este também está incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)

Quanto ao
pedido absolutório
formulado com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente para a condenação, sob o argumento de que não teria sido demonstrada a efetiva configuração do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos elementos informativos colhidos, pelos laudos de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, pelos formulários de cadastramento vinculados ao Comando Vermelho, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, tais elementos serão examinados de forma conjunta e harmônica, como passo a demonstrar.

O
Delegado de Polícia Civil Erir Ribeiro Costa Neto
, ouvido em juízo sob o ID 22397739, esclareceu que, no ano de 2020, encontrava-se lotado no Município de Bragança/PA, período em que a Polícia Civil identificou intensa atuação do Comando Vermelho naquela localidade, circunstância que deu origem ao desenvolvimento da denominada “Operação Guilhotina”.

Relatou que os réus são primos e possuíam referências comuns no âmbito da facção criminosa. Informou, ainda, que os cadastros dos acusados junto à organização criminosa foram localizados em um dos aparelhos celulares apreendidos de outros investigados.

O delegado explicou que, para o ingresso na facção, não bastava a mera manifestação de vontade do interessado, sendo necessário que o pretenso integrante fosse conhecido, indicado e referendado por membro mais antigo da organização. Segundo declarou, o procedimento consistia no contato com o interessado para obtenção de seus dados pessoais, realização de chamada de vídeo e captura de fotografia com a mesma vestimenta utilizada durante a chamada, como forma de confirmação da identidade.

Acrescentou que, após essa etapa, as informações eram encaminhadas ao integrante responsável pela indicação, o qual confirmava os dados e a identidade do candidato, para somente então ser reconhecido como membro da facção criminosa.

O apelante,
Jefferson Lendengues Cunha,
ouvido em juízo sob o ID 22397741, afirmou que esteve recolhido em unidade prisional em razão da prática de crime de roubo, ocasião em que lhe teria sido proposta a vinculação a facção criminosa, mediante promessa de fornecimento de drogas, armas e proteção, proposta que, segundo declarou, foi inicialmente recusada.

Relatou que, posteriormente, o indivíduo conhecido como “B7” renovou a proposta, momento em que forneceu seu nome e idade. Acrescentou que, já em liberdade, foi novamente procurado por integrantes da facção, os quais passaram a exigir o cumprimento do que teria sido ajustado no interior do cárcere, afirmando que, caso se recusasse, seria morto.

Diante desse contexto, declarou que acabou aceitando integrar o Comando Vermelho, passando a efetuar o pagamento de mensalidade no valor de R$ 200,00, quantia que, segundo sua versão, era paga apenas para que pudesse trabalhar e preservar sua vida. Informou, ainda, que seu cunhado era Patrick.

Em resposta ao Ministério Público, confirmou que preencheu cadastro da facção, fornecendo seu nome e idade, embora tenha negado o envio de fotografia. Também negou ter exercido atividade de tráfico de drogas, reiterando que apenas forneceu seus dados à organização criminosa e que efetuou o pagamento da mensalidade por aproximadamente dois anos.

O acusado
, Carlos Geovane Gonçalves Reis
, ouvido em juízo sob o ID 22397740, afirmou que possuía cadastro junto ao Comando Vermelho, embora tenha negado participação efetiva nas atividades da facção, sustentando que apenas encaminhou seus dados pessoais.

Relatou que teria realizado o referido cadastro em razão de ameaças supostamente sofridas por parte de grupo que não conhecia, motivo pelo qual buscou vincular-se ao CV. Declarou, ainda, que conhecia o indivíduo identificado como “Duke”, apontado como a pessoa responsável por tirar sua fotografia para fins de cadastramento.

Em resposta ao Ministério Público, confirmou que realizou o cadastro na facção, que era conhecido pela alcunha de “Menor” e que “Duke” seria Eduardo. Admitiu, também, que tinha ciência de que as informações fornecidas seriam utilizadas para formalizar seu cadastro junto ao Comando Vermelho.

Acrescenta-se, ainda, que o Juízo a quo não teve dúvidas quanto à existência do crime e à responsabilidade penal dos acusados, fundamentando o édito condenatório nos seguintes termos:

verifica-se que, a partir das extrações de dados mencionadas, ficou evidente que o réu JEFFERSON LENDENGUES CUNHA integrava a organização criminosa Comando vermelho, desde 04/01/2022, e o réu CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS integrava a organização criminosa Comando vermelho, desde 21/12/2021. Consta, ainda, dos autos mensagens de aplicativo que comprovam que o réu JEFFERSON LENDENGUES CUNHA se associou de maneira estável e permanente, com o fito de cometer o crime de tráfico de drogas, para beneficiar a organização criminosa Comando Vermelho.

...

No que concerne à estabilidade e permanência, o Comando Vermelho possui anos de atuação, havendo informações de que teria sido fundado no ano de 1979, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do País, inclusive no exterior.

...

Os réus, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que realizaram os seus respectivos cadastros na facção criminosa comando vermelho, a despeito de terem aduzido que o fizeram por coação/ameaças. No entanto, ao que se extrai dos autos, tais alegações defensivas não merecem acolhida, posto que os aludidos réus não trouxeram aos autos prova cabal da alegada coação moral irresistível, ou seja, que fica sem opção no ato de ingressar na facção criminosa comando vermelho, ônus que era da defesa, nos termos do art. 156, do CPP, mormente diante das provas robustas nos autos que direcionam para a condenação dos réus. (ID 22397763)

Com base nesses relatos, restou comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente com estrutura minimamente ordenada e divisão de tarefas, ainda que informal, revela-se suficiente a comprovação da adesão consciente do agente à organização criminosa, não se exigindo, para a configuração típica, a prova de que tenha executado diretamente atos de tráfico de drogas, roubos ou outros crimes-fim vinculados à atuação da facção.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “o crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. Na hipótese de crime de natureza formal, a mera possibilidade de causar dano ao objeto jurídico tutelado dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime em questão.” (STJ.
RHC: 104726
, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2019)

No mesmo sentido orienta a jurisprudência pátria, “O crime de organização criminosa é classificado como crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de infrações penais. A sua consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na organização criminosa. O agente é punido simplesmente por figurar como integrante do grupo.” (TJCE.
Apelação Criminal: 02008673720238060300
, Relator.: Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024).

Ademais, “nos termos do art. 156 do CPP, compete à defesa a comprovação da excludente de culpabilidade e, não havendo a comprovação concreta de que o acusado agiu sob coação moral irresistível, apenas apresentando meras alegações de supostas ameaças e coações, deverá ser o pleito de absolvição com exclusão da culpabilidade em razão de coração moral irresistível rechaçada de imediato. A absolvição baseada no reconhecimento da coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos no processo, não bastando a simples versão dada por aquele que se diz vítima de coação. Não configura a participação de menor importância se conduta do agente foi essencial para o êxito da empreitada criminosa (TJPB.
00015111520188150000
, Relator.: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Câmara Especializada Criminal, j. 11/04/2019).

Quanto à
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, relativa ao
emprego de arma de fogo
na atuação da organização criminosa, não assiste razão à defesa.

No caso, a incidência da majorante não decorre de mera presunção fundada na periculosidade abstrata do Comando Vermelho, mas de elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, devidamente submetidos a exame técnico, nos quais foram visualizadas imagens e registros de armas de fogo, munições, veículos, entorpecentes, divisão de drogas entre integrantes, comprovantes de depósitos e transferências via PIX, além de cobranças de pagamentos vinculadas à dinâmica de funcionamento da facção, conforme se extrai dos IDs 22397641, 22397633 e 22397634.

Além disso, em relação ao apelante Jefferson Lendengues Cunha, consta a apreensão de 01 arma de fogo Taurus PT 57, carregador calibre 7.65, 09 munições calibre .32 e 03 aparelhos celulares, conforme ID 22397658, circunstância que reforça a presença de armamento no contexto de atuação dos integrantes vinculados à organização criminosa.

Ressalte-se que, para a incidência da majorante do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, não se exige que a arma tenha sido apreendida em poder de todos os integrantes da organização, nem que cada acusado tenha feito uso direto do armamento. Basta que se demonstre, por elementos idôneos, que a organização criminosa utilizava armas de fogo em sua atuação, seja para intimidação, proteção de atividades ilícitas, domínio territorial, cobrança de valores ou garantia da execução dos crimes-fim.

Nestes termos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, j. 01/12/2020).

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria, “para o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo, basta a evidência de que uma organização criminosa, como um todo, utiliza armamento em suas atividades, independentemente de apreensão ou uso direto pelo réu, conforme jurisprudência predominante, razão pela qual se mantém a causa de aumento do art. 2º. § 2º da Lei n. 12850 /13” (TJCE. Apelação Criminal:
02008673720238060300
, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024)

Assim, considerando as imagens e mensagens extraídas dos aplicativos de comunicação dos envolvidos, os registros de munições e armas, os elementos financeiros e logísticos da facção, bem como a apreensão de arma e munições em poder do apelante Jefferson, mostra-se devidamente configurada a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto à
causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013
, relativa à transnacionalidade da organização criminosa, assiste razão à defesa.

No caso, verifica-se que a denúncia imputou aos acusados a prática do delito previsto no art. 2º, caput, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, sem incluir, na capitulação penal, a causa de aumento prevista no inciso V do referido §4º. Embora a peça acusatória tenha feito referência ampla à estrutura do Comando Vermelho e à sua atuação em outras localidades, não houve imputação específica da majorante da transnacionalidade em desfavor dos apelantes (ID 22397671)

A conclusão é reforçada pelo fato de que o Ministério Público, também em alegações finais, não postulou a incidência do art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013, limitando a pretensão condenatória às causas de aumento expressamente indicadas na acusação. Assim, ausente pedido ministerial e inexistindo descrição fática individualizada acerca de eventual atuação dos recorrentes em contexto transnacional, não poderia a sentença reconhecer, de ofício, circunstância majorante não submetida ao contraditório (ID 22397749)

É certo que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusatório. Todavia, a aplicação de causa de aumento exige que a circunstância fática correspondente tenha sido minimamente descrita na inicial acusatória, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa. Não se admite que a sentença acrescente elemento agravador não delimitado pela acusação, sobretudo quando apto a majorar a reprimenda penal.

No caso, orienta a jurisprudência pátria, “Embora não se exija que a denúncia apresente a capitulação completa do delito imputado ao agente, podendo o magistrado fazer a adequação típica dos fatos narrados, é inviável o reconhecimento de causa de aumento de pena não narrada na exordial acusatória ou que não seja imputada por meio de aditamento da denúncia.” (TJMT.
APCRIM 00009047920208110020
, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. 13/07/2022).

Desse modo, o reconhecimento da majorante prevista no art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013 configura extrapolação acusatória, em afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, acolho o pedido defensivo para afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, V, da Lei nº 12.850/2013, mantendo-se, contudo, a condenação pelo delito-base de organização criminosa e a análise das demais majorantes regularmente imputadas, se comprovadas nos autos
.

Quanto à causa de aumento prevista no
art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013
, relativa à participação de criança ou adolescente, assiste razão à defesa.

Embora a denúncia tenha incluído formalmente a referida majorante na capitulação penal, observa-se que a peça acusatória limitou-se a afirmar, de forma genérica, que seria de “sabença geral” que o Comando Vermelho coopta adolescentes, sem individualizar qualquer criança ou adolescente que tivesse participado da organização criminosa objeto destes autos, tampouco indicando conduta específica dos apelantes relacionada à cooptação, utilização ou integração de menor na estrutura criminosa.

Ademais, o registro pretérito envolvendo Jefferson Lendengues Cunha na companhia de Bruno de Cássio Pires da Silva, então adolescente de 16 anos, durante suposto roubo, não basta, por si só, para caracterizar a participação de adolescente na ORCRIM objeto destes autos, ausente demonstração de que o menor integrasse ou colaborasse com a estrutura do Comando Vermelho (ID 22397658)

A sentença incorreu na mesma deficiência. O Juízo
a quo
, ao aplicar a majorante, consignou que seria público e notório que o Comando Vermelho utiliza armas e, em sequência, afirmou que “o mesmo se aplica” à causa de aumento relativa à participação de criança ou adolescente, sem apontar prova concreta ou menor de idade determinado vinculado aos fatos apurados.

Desse modo, a simples referência abstrata à prática de cooptação de adolescentes pela facção não é suficiente para justificar a incidência do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, pois a causa de aumento exige demonstração concreta da participação de criança ou adolescente na organização criminosa investigada.

Assim, ausente descrição fática individualizada na denúncia e inexistindo fundamentação concreta na sentença quanto à participação de menor de idade na ORCRIM apurada, impõe-se o afastamento da majorante prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

Quanto à
causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013
, relativa à
conexão com outras organizações criminosas independentes
, entendo que deve ser mantida.

Nesse contexto, a incidência do inciso IV encontra respaldo em elementos concretos dos autos, especialmente nas mensagens extraídas dos aplicativos de comunicação dos envolvidos, devidamente submetidas a exame técnico, as quais revelam a vinculação dos faccionados atuantes em Bragança/PA com integrantes de maior hierarquia do Comando Vermelho oriundos ou vinculados ao Rio de Janeiro.

Com efeito, a denúncia aponta que os apelantes possuíam referências dentro da facção, isto é, membros responsáveis por indicá-los e garantir que não se tratavam de infiltrados. Em relação a Jefferson, foram indicados como referências IR Duck, preso em operação policial no Estado do Rio de Janeiro, R7 e B7. Quanto a Carlos Geovane, a denúncia igualmente aponta como referências IR Duck, R7 e B7, todos vinculados à estrutura orgânica da facção.

Além disso, a sentença consignou que os cadastros dos réus foram extraídos de aparelhos celulares pertencentes a integrantes relevantes da organização criminosa, especialmente Klacirlene Vale de Araújo, apontada como orientadora-geral do Estado, e Igor Barbosa da Conceição, indicado como “torre” da cidade de Bragança/PA, o que demonstra a integração dos apelantes à estrutura organizada do Comando Vermelho em nível local e estadual.

Nesse contexto, não se trata de mera afirmação genérica de que o Comando Vermelho mantém alianças criminosas. A prova documental e pericializada revela conexão operacional entre o núcleo local de Bragança/PA e membros de referência ligados à estrutura mais ampla da facção, inclusive com vinculação ao Rio de Janeiro, circunstância suficiente para caracterizar a majorante do art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

Assim, demonstrada a articulação da organização criminosa investigada com outros núcleos independentes e hierarquicamente estruturados da própria facção em diferentes localidades, bem como a validação dos apelantes por integrantes de maior hierarquia, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

Quanto à
tese de
overcharging prosecution
, compreendida como alegação de excesso acusatório, entendo que não merece acolhimento.

No caso, a denúncia descreveu de forma suficiente a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia interna, sistema de cadastramento, indicação por faccionados mais antigos e vinculação dos acusados ao Comando Vermelho.

Além disso, a condenação está amparada em elementos concretos dos autos, especialmente nos laudos de extração de dados dos celulares apreendidos, nos formulários de cadastramento, no depoimento judicial do Delegado de Polícia Civil e nos interrogatórios dos próprios apelantes.

Em relação ao pedido de
absolvição de Jefferson Lendengues Cunha pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, não assiste razão à defesa.

O conjunto probatório revela elementos suficientes de estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática do tráfico de drogas, não se limitando à mera vinculação nominal do acusado ao Comando Vermelho.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “não configura
bis in idem
a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos." (STJ. AgRg no HC: 837406, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 02/10/2023)

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a
fixação das basilares no mínimo legal
, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

No mais, revela-se incabível a
fixação da pena-base no mínimo legal
, porquanto, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

No caso concreto, quanto ao apelante
Jefferson Lendengues Cunha
, o Juízo sentenciante reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis tanto em relação ao crime de organização criminosa, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, quanto em relação ao crime de associação para o tráfico, no qual foi negativada a culpabilidade.

Em relação ao apelante
Carlos Geovane Gonçalves Reis
, no tocante ao delito de organização criminosa, também foram reconhecidas como desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, conforme fundamentação lançada na sentença de ID 22397763.

Desse modo, havendo motivação concreta, inclusive citações jurisprudenciais pelo magistrado
a quo
robustecendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal, devendo ser mantida a basilar fixada na origem, por se mostrar proporcional à gravidade concreta das condutas e compatível com os critérios do art. 59 do Código Penal.

Quanto ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, observo que a pretensão recursal resta prejudicada em relação a ambos os apelantes, uma vez que o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, já reconheceu a incidência da referida atenuante em favor de Jefferson Lendengues Cunha e Carlos Geovane Gonçalves Reis (ID 22397763).

Além de que, quanto ao crime de associação para o tráfico, o apelante Jefferson, como observado no interrogatório judicial, afirmou apenas que fez o seu cadastro na organização criminosa, Comando Vermelho, não fazendo qualquer menção ao crime de associação. Sendo corretamente, reconhecida pelo magistrado sentenciante apenas a atenuante em relação ao crime de organização criminosa, pois confessa o seu cadastramento.

Assim, inexistindo interesse recursal no ponto, por ausência de utilidade prática no provimento pretendido, impõe-se o não conhecimento do pedido, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Erigidas tais premissas passo a
readequação do cálculo dosimétrico
.

Quanto ao apelante
Jefferson Lendengues Cunha
, considerando o parcial provimento do recurso para afastar as causas de aumento previstas no
art. 2º, §4º, incisos I e V, da Lei nº 12.850/2013
, deve ser redimensionada a pena relativa ao delito de organização criminosa.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em
08 anos de reclusão e 360 dias-multa
, diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, igualmente mantenho a compensação realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a reprimenda em
08 anos de reclusão e 360 dias-multa
, conforme estabelecido pelo Juízo de origem.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento prevista no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, relativa ao emprego de arma de fogo, elevo a pena na fração de
1/2
, conforme aplicado na sentença, passando a reprimenda para
12 anos de reclusão e 540 dias-multa
.

Em seguida, afastadas as majorantes dos incisos
I
e
V
do §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, remanesce apenas a causa de aumento do inciso
IV
, relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes. Diante da subsistência de apenas uma majorante do §4º e ausente fundamentação concreta que justifique fração superior, aplico o aumento no patamar mínimo de
1/6
, tornando a pena definitiva, quanto ao crime de organização criminosa, em
14 anos de reclusão e 630 dias-multa
.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mantenho a pena fixada na sentença em 10 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, por inexistir alteração específica quanto a esse delito no presente redimensionamento, nas fases posteriores.

Assim, em razão do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva de
Jefferson Lendengues Cunha
passa a ser de
24 anos de reclusão e 1.830 dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
, nos termos já fixados na sentença.

Quanto ao apelante
Carlos Geovane Gonçalves Reis
, considerando o parcial provimento do recurso para afastar as causas de aumento previstas no
art. 2º, §4º, incisos I e V, da Lei nº 12.850/2013
, deve ser redimensionada a pena referente ao delito de organização criminosa.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em
08 anos de reclusão e 360 dias-multa
, diante da valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, conforme fundamentação lançada pelo Juízo de origem.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e ausentes circunstâncias agravantes, reduzo a reprimenda para
07 anos de reclusão e 260 dias-multa
, conforme já estabelecido na sentença.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento prevista no
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, elevo a pena na fração de
1/2
, passando a reprimenda para
10 anos e 06 meses de reclusão e 390 dias-multa
, tal como procedido na origem.

Afastadas, contudo, as majorantes previstas nos incisos
I
e
V
do §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, remanesce apenas a causa de aumento do inciso
IV
, referente à conexão com outras organizações criminosas independentes. Assim, aplico o aumento no patamar mínimo de
1/6
, tornando a pena definitiva, quanto ao crime de organização criminosa, em
12 anos e 03 meses de reclusão e 455 dias-multa
.

Desse modo, redimensiono a pena definitiva de
Carlos Geovane Gonçalves Reis
para
12 anos e 03 meses de reclusão e 455 dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/06/2026